Tribunal: TJES
Processo: 5028590-59.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028590-59.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CASA CARDAO LTDA e outros

APELADO: CASA CARDAO LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2 - É incabível a oposição de embargos com o objetivo de rediscutir matéria já decidida, ainda que com vistas ao prequestionamento.
3 - A cobrança do ICMS-DIFAL, regulamentada pela Lei Complementar n. 190/2022, exige observância à anterioridade nonagesimal, sendo desnecessária a anterioridade anual, conforme entendimento firmado no Tema 1093 da Repercussão Geral do STF.
4 - Não se vislumbra omissão quanto à condição de contribuinte da parte impetrante, tampouco quanto à inaplicabilidade do Tema 1093, tendo sido os fundamentos adequadamente enfrentados no acórdão embargado.
5 - A jurisprudência pátria prescinde de prequestionamento numérico, bastando que a matéria tenha sido suficientemente fundamentada.

6 - Embargos de declaração de ambas as partes rejeitados.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5028590-59.2022.8.08.0024

Embargante/Embargado:

Estado do Espírito Santo

Embargada/Embargante:

Casa Cardão Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão de id. 13844220 que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo
para reformar em parte a sentença e conceder parcialmente a segurança,
“a fim de (a) declarar a inexigibilidade do diferencial de alíquota (DIFAL/ICMS) pelo prazo de noventa dias a contar da data de publicação da Lei Complementar n. 190/2022, inclusive para as operações realizadas pela destinatária consumidor final contribuinte do imposto (90 primeiros dias de vigência da LC nº 190/2022) (b) afastando a pretendida compensação/restituição de valores.”

Em suas razões (id 14130729) o Estado do Espírito Santo alega em síntese que o acórdão incorreu em omissão, pugnando pela manifestação expressa “
sobre a condição de consumidora final contribuinte da impetrante e sobre a inaplicabilidade do Tema 1.093 do STF ao caso em tela, conforme jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal
”.

Já a embargante
Casa Cardão Ltda. (id 14284689), por sua vez, aduz, basicamente, a ocorrência de contradição relativa à aplicação do princípio da anterioridade, bem como obscuridade
“em relação à restituição dos valores”
. Acrescenta a ocorrência de
“fato novo relativo à análise do tema pelo STJ controvérsia 718/STJ
”, pugnando pela suspensão do feito.

Embora intimados, apenas o Estado do Espírito Santo ofertou contrarrazões ao recurso adverso (id 14529953).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 09 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, destaco que apreciarei ambos os recursos em conjunto.

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

“EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. EDIÇÃO EM 2022. PRESCINDIBILIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE ANUAL. REFERÊNCIA EXPRESSA À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR. 190/2022. RECURSO DESPROVIDO.

1. A tese firmada no Tema 1093 da Repercussão Geral preceitua que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais” (RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021).

2.
Assim, mesmo com o advento da EC n. 87/2015, que concedeu ao Estado destinatário a diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual do ICMS, é necessária a edição de lei complementar regulamentadora, nos termos dos arts. 146 e 155, §2º, XII da CF.

3. No dia 04/01/2022 foi publicada a Lei Complementar n. 190/2022, que disciplinou a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, passando o Estado do Espírito Santo a defender a possibilidade de sua cobrança imediata, eis que o diploma normativo não majorou nem instituiu nova espécie de tributo, mas apenas regulamentou a Lei Estadual n. 11.181/2020.

4. Sobre o tema, esta Corte vem reconhecendo a prescindibilidade de observância ao princípio da anterioridade anual, eis que (a) o ICMS-DIFAL foi instituído no Estado do Espírito Santo pela Lei Estadual n. 11.181/2020, que passou a produzir efeitos com o início da vigência da Lei Complementar n. 190/2022; (b) inexiste ofensa ao princípio da segurança jurídica, posto que o STF modulou os efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da cobrança sem lei complementar; e (c) a EC 87/2015 não agravou a situação do contribuinte, pois apenas atenuou a concentração da arrecadação de ICMS nos Estados produtores e mais industrializados, que negava qualquer proveito aos Estados destinatários (a conferir: Agravo de Instrumento n. 5006613-83.2022.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível do TJES, Data da decisão: 19/08/2022).

5. A cobrança, contudo, deve respeitar a anterioridade nonagesimal, pois o art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022 faz referência expressa quanto à observância da alínea “c” do inciso III do art. 150 da CF.

6. A hipótese de destinatário consumidor final contribuinte do imposto, de igual modo, submete-se à mesma compreensão que este órgão fracionário adota para a incidência do ICMS-DIFAL nas operações realizadas por consumidor final não contribuinte do imposto, ou seja, de que não é necessária a observância da anterioridade anual para a sua cobrança, mas tão somente a nonagesimal, eis que o legislador, ao não mencionar expressamente a anterioridade anual (art. 150, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal) na Lei Complementar n. 190/2022, omitiu-se propositalmente, extraindo-se a ratio legis de inaplicabilidade da anterioridade anual.

7. Nos termos do entendimento do c. STJ e encampado por este e. TJES, “[...] “O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária" (Súmula 213 do STJ). Entretanto, em razão da regra disposta no art. 170 do CTN, o magistrado somente poderá declarar o direito à compensação de indébito tributário se houver lei específica do ente tributante autorizando o encontro de contas.[...]” (AgInt no REsp n. 2.099.319/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.), o que não se verifica no caso do Estado do Espírito Santo.

8. Recursos parcialmente providos.”

Como se verifica, restou consignado no acórdão que não há como afastar a necessidade de observância à anterioridade nonagesimal no caso em apreço, pois o art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022 previu expressamente a sua aplicação quando regulamentou o ICMS-DIFAL, independente da existência de lei ordinária estadual.

O mesmo, contudo, não foi reconhecido em relação à anterioridade de exercício, pois, como ressaltado,
com a edição da Lei Complementar n.º 190/2022 não houve a instituição ou majoração de tributo, mas apenas
alteração da destinação do produto da arrecadação.

Como se extrai da leitura do acórdão recorrido, encontra-se em consonância
com a tese firmada no Tema 1093, não havendo violação aos dispositivos invocados pela empresa
Casa Cardão Ltda.

em seus aclaratórios.

Some-se a isso que a obscuridade alegada pela embargante também não se verifica, já que o julgado com clareza consignou o “
entendimento do c. STJ e encampado por este e. TJES, “[...] “O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária" (Súmula 213 do STJ). Entretanto, em razão da regra disposta no art. 170 do CTN, o magistrado somente poderá declarar o direito à compensação de indébito tributário se houver lei específica do ente tributante autorizando o encontro de contas.[...]” (AgInt no REsp n. 2.099.319/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.), o que não se verifica no caso do Estado do Espírito Santo.”

Ademais, o pedido de suspensão de julgamento do presente feito não se justifica, tendo em vista
que, a despeito da Controvérsia 718/STJ e a respectiva afetação do Tema 1369, a suspensão ficou delimitada aos processos com a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, como se vê, situação distinta da presente.

De igual modo, não vinga a omissão alegada pelo
Estado do Espírito Santo e a respectiva pretensão de manifestação expressa “
sobre a condição de consumidora final contribuinte da impetrante e sobre a inaplicabilidade do Tema 1.093 do STF ao caso em tela, conforme jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal
”.

Afinal, justamente à luz de precedente do STF (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.385.852/SP, cujo acórdão foi publicado em 05/06/2023, a Segunda Turma do STF) e deste TJES (Apelação / Remessa Necessária n. 5021638-30.2023.8.08.0024, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16.04.2024), o acórdão embargado concluiu com clareza meridiana que
“O caso vertente, portanto, submete-se à mesma compreensão que este órgão fracionário adota para a incidência do ICMS-DIFAL nas operações realizadas por consumidor final não contribuinte do imposto, ou seja, de que não é necessária a observância da anterioridade anual para a sua cobrança, mas tão somente a nonagesimal, eis que o legislador, ao não mencionar expressamente a anterioridade anual (art. 150, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal) na Lei Complementar n. 190/2022, omitiu-se propositalmente, extraindo-se a ratio legis de inaplicabilidade da anterioridade anual.”

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que os embargantes em verdade intentam a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

No que diz respeito aos dispositivos mencionados nas razões dos aclaratórios, consigno que a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivo legal ou constitucional não configura omissão como cogitada pela recorrente. Precedentes (AgInt no AREsp 1154463/SP, AgRg no REsp 1330823/RS, ARE 713338, entre outros)

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos por ambas as partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.